Tribunal: TJSP
Processo: 2136010-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inconformismo da Municipalidade de Bauru, com o indeferimento, pelo MM. Juiz a quo, do pedido de pesquisa junto aos sistemas do Poder Judiciário, sob o fundamento de que caberia à ora recorrente proceder ao arresto de bens previamente como medida eficaz para satisfazer a execução – Pretensão de busca do endereço da executada nos sistemas Bacen-Jud,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inconformismo da Municipalidade de Bauru, com o indeferimento, pelo MM. Juiz a quo, do pedido de pesquisa junto aos sistemas do Poder Judiciário, sob o fundamento de que caberia à ora recorrente proceder ao arresto de bens previamente como medida eficaz para satisfazer a execução – Pretensão de busca do endereço da executada nos sistemas Bacen-Jud, Sinesp (Infoseg) e Siel-TRE – Possibilidade – Diante da tentativa de citação infrutífera, de rigor realizar-se a pesquisa para localização da executada por meio dos sistemas Bacen-Jud, Sinesp (Infoseg) e Siel-TRE, em que o acesso depende de autorização judicial, sem se olvidar que a referida medida atende tanto ao interesse do credor (art. 797 do CPC) quanto ao princípio da celeridade processual, previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988 – Recolhimento das despesas processuais de acesso aos sistemas Bacen-Jud, Sinesp (Infoseg) e Siel-TRE, de acordo com o RMS 50471/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, com observação.